Tribunal: TJES
Processo: 5014277-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014277-55.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: JOVELINO HENRIQUE DE BARROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5014277-55.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
JOVELINO HENRIQUE DE BARROS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PEDIDO EXPRESSO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO BMG PARA VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA E DESTINAÇÃO DOS VALORES MUTUADOS. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DATADO DE 10/07/2024. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELO AUTOR COM DATA INICIAL DE 22/07/2024. LACUNA TEMPORAL QUE IMPEDE A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO SEGURA SOBRE O RECEBIMENTO DOS VALORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por JOVELINO HENRIQUE DE BARROS. A sentença declarou a nulidade do contrato de financiamento, determinou a baixa do gravame sobre o veículo do autor e condenou a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

A parte recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem deixou de analisar o pedido de expedição de ofício ao Banco BMG, prova requerida para comprovar a destinação dos fundos do contrato questionado. No mérito, defende a validade da contratação e a legitimidade das cobranças.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Relatório dispensado de maiores delongas, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado.

A controvérsia central do presente feito reside na alegação de fraude em contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, o qual a parte autora afirma desconhecer. O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu pela nulidade do negócio jurídico, fundamentando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação e o efetivo consentimento do consumidor.

Com a devida vênia ao respeitável entendimento do magistrado de origem, constato que a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente merece guarida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente formulou pedido expresso em sua peça de defesa para a expedição de ofício ao Banco BMG. O objetivo de tal diligência era obter informações determinantes para a resolução da lide, especificamente para confirmar se a conta bancária favorecida está ativa, se é de titularidade da parte requerente, bem como para atestar o efetivo depósito e a posterior destinação do numerário.

Nota-se que o juízo singular encerrou a fase instrutória e proferiu julgamento sem apreciar o referido requerimento probatório. Ocorre que a prova pleiteada se mostra absolutamente imprescindível para o correto deslinde do feito, especialmente diante das provas documentais já colacionadas.

A instituição financeira recorrente trouxe aos autos comprovante indicando que os valores oriundos do contrato sub judice (R$19.746,26) teriam sido transferidos para uma conta junto ao Banco BMG no dia 10 de julho de 2024. Por outro lado, para amparar a tese de que não recebeu referida quantia, a parte autora colacionou aos autos extratos bancários da aludida conta. Contudo, constata se claramente que o extrato apresentado pelo recorrido tem como data inicial o dia 22 de julho de 2024.

Há, portanto, um hiato temporal significativo. A ausência do extrato bancário correspondente ao dia exato do alegado desembolso (10/07/2024) impossibilita a averiguação segura acerca da concretização da transferência e do efetivo proveito econômico pela parte autora.

O indeferimento tácito da prova, materializado pelo julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de expedição de ofício formulado tempestivamente, obstou o direito da recorrente de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Configura-se assim inequívoca ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, anulando a sentença de origem.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual, com a determinação de imediata expedição de ofício ao Banco BMG S.A., nos exatos termos solicitados pela parte requerida, a fim de que informe sobre a titularidade da conta indicada e forneça os extratos bancários abrangendo o período da suposta transferência (julho de 2024).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)